Tribunal: TJDFT
Processo: 0052129-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052129-54.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO SEVERO DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida tanto pelo Exequente (ID 36925925) como pelo Executado (ID 37000365), para que se manifestem sobre os cálculos da contadoria (ID 35491874) no prazo comum de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator